Tribunal: CARF
Processo: 13982.001130/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001130/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CABO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEDUÇÃO DE PAGAMENTO EM SUBCONTRATAÇÕES. RECEITAS
REPASSADAS A TERCEIROS. LUCRO PRESUMIDO.
Haja vista que a Recorrente era tributada pelo Lucro Presumido, correto o
procedimento da Fiscalização em considerar como base de cálculo os valores
totais dos fretes recebidos, não cabendo, por falta de previsão legal, excluir
aqueles transferidos para terceiros pelos fretes subcontratados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Afastada a qualificação da multa de ofício, constata-se, para alguns fatos
geradores, a ocorrência da decadência em face de sua contagem anotar-se pelo
prazo considerado no §4o do artigo 150 do CTN e não mais pelo inciso I do
artigo 173 do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício e reconhecer a
decadência para (i) os lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativamente aos fatos geradores trimestrais
findos em 31/03/2005, 30/06/2005 e 30/09/2005 e (ii) e para os lançamentos das Contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS relativo aos fatos geradores mensais no período compreendido
entre janeiro a setembro de 2005
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001130/2010-85
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio com a transcrição do relatório do julgador de primeira instância:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor de R$577.196,97; da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$311.686,39; da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), no valor de R$187.588,90; e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$865.795,39
todos acrescidos de multa proporcional qualificada, no percentual de 150% e
juros legais, todos relativos aos anos calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora relata,
resumidamente, o seguinte:
(...)
“Em 11/03/2010, a Fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal — TIF n°
0003 (fls. 100 e 101), buscando confirmar suas verificações na contabilidade
do contribuinte, em especial, quanto à forma de apuração da base de cálculo
do Lucro Presumido (forma de tributação do contribuinte), visto que valores de
receitas auferidas por prestações de serviços com o uso de subcontratações de
empresas transportadoras NÃO foram considerados como "Receitas"
tributáveis pelo contribuinte. A Fiscalização identificou que os repasses a essas
transportadoras (despesas) foram indevidamente abatidos do montante de
receitas sujeitas à tributação pelo Lucro Presumido.
Em 16/03/2010, o contribuinte em resposta ao TIF no 0003, apresentou
expediente (fls. 102 a 143), juntando os relatórios e demonstrativos contábeis
dos anos de 2005 a 2008, destacando que na conta contábil n° 1615 — "Fretes
Pagos" estão registrados os pagamentos e repasses a empresas
transportadoras que prestaram, em subcontratação, os serviços de fretes, que
por sua vez foram faturados à sua conta bancária, razão da incompatibilidade
entre as receitas tributáveis informadas na DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA — DIPJ
(fls. 153 a 175) e confessadas na DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF (fls. 176 a 209) e as movimentações
bancárias identificadas e comprovadas nos extratos bancários entregues.
O que ocorreu foi que, INDEVIDAMENTE, o contribuinte desconsiderou de
sua base tributável (Lucro Presumido), as receitas oriundas das
subcontratações, pois que entendeu que os repasses a terceiros representariam
valores que NÃO são de sua propriedade, daí, NÃO tributáveis. Tais valores
foram pagos ao contribuinte que os repassou, conforme conta contábil n° 1615
— "FRETES PAGOS".
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Observa-se que o contribuinte de "pronto" declarou nesse expediente de
16/03/2010 (fls. 102), no item n° 03, que deduziu de sua base de cálculo os
fretes pagos a terceiros, destacando que TUDO fora contabilizado.
A questão toda então, versa na discussão da regularidade dessa dedução, que
por NÃO ser a empresa tributada pelo Lucro Real, segundo opção própria em
DIPJ (fls. 153 a 175), NÃO poderia ter procedido dessa forma. A empresa
optou a apuração pelo Lucro Presumido, que NÃO comporta essas
deduções/exclusões.
(...)
Por meio do Termo de Intimação Fiscal — TIF n° 0006 de 17/08/2010 (fls.
149), a Fiscalização intimou o contribuinte, em nova oportunidade, a
esclarecer acerca da forma de contabilização e exclusões efetuadas nas
apurações das bases de cálculos tributáveis, nos anos calendário de 2005 a
2008, além de mais uma vez, excluir a espontaneidade quanto aos tributos
fiscalizados.
Em 31/08/2010 por meio de documento entregue à Fiscalização (fls. 150 e
151), o contribuinte informou as contas contábeis de apuração de suas receitas
e a conta contábil de registro dos pagamentos de fretes a terceiros (empresas
transportadoras), destacando que TUDO está devidamente contabilizado.
Nesse documento (fls. 150), declarou no item n° 2, ter efetuado em época
própria "exclusões" que correspondem a esses pagamentos a terceiros, ou seja,
receitas com fretes totais menos fretes pagos a terceiros.
Nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte (fls. 103 a 143), em
consonância com a contabilidade regular da empresa, a Fiscalização elaborou
uma planilha de apuração da correta RECEITA auferida pela CABO
TRANSPORTES (fls.425 e 426), nos anos calendário de 2005 a 2008, cujos
valores aplicam-se o percentual de 8% (oito por cento) para determinação da
base de cálculo tributável.
As verificações e apurações contábeis foram trazidas aos autos desta autuação
na forma de relatórios e razões extraídos da contabilidade regular da empresa,
conforme documentos juntados às fls. 210 a 357 (razão das receitas de serviços
e as exclusões decorrentes da conta contábil 1615), fls. 358 a 385 (razão da
conta contábil 1615— Fretes Pagos), e por fim, fls. 386 a 424, os respectivos
termos de abertura e de encerramento, com os Demonstrativos de Resultado do
Exercício DREs e Balanços Patrimoniais, extraídos dos Livros Diários n° 015
(2005), 016 (2006), 017 (2007) e 018 (2008).
Diante de todo o histórico encontrado e relatado neste Relatório, a
Fiscalização, quanto aos anos calendário de 2005 e 2006, considerou como
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE TRANSPORTES DE CARGAS
— cód. 001 (no auto de infração), a integralidade dos valores identificados e
declarados pelo próprio contribuinte como repasses a terceiros e
indevidamente excluídos de suas apurações.
[...]
A multa de ofício considerada na presente autuação foi a de 150 %, pelos
fundamentos a seguir aduzidos.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

A conduta do contribuinte de INDEVIDAMENTE excluir as receitas referentes
prestação de serviços de transportes de cargas subcontratados junto a
empresas transportadoras terceirizadas, teve por desiderato impedir o
conhecimento por parte da administração tributária do TOTAL das receitas
auferidas pelo autuado.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendário de
2005 a 2008, o que demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim,
uma conduta dolosa.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na
presente autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados
pelo contribuinte, conforme planilha constantes às fls. 425 e 426.
Por absurdo que seja, para os anos calendário de 2005 a 2008, o contribuinte
chegou às proximidades de R$ 28,9 milhões de receitas NÃO tributadas.
Observa-se que no mesmo período, o contribuinte submeteu à tributação o
montante aproximado de R$ 32,2 milhões, ou seja, metade de sua REAL Receita
foi tributada e a outra metade, com entendimento próprio e equivocado, a seu
favor, como NÃO tributável.
Agindo deste modo, o autuado incorreu no disposto no artigo 71 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual trás no seu bojo a definição de
sonegação: (transcreve os artigos 71 e 72 da referida lei)
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à multa
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela
Medida Provisória n° 351/2007, que assim assevera: (transcreve artigo 44,
inciso I e parágrafo 1o)
Apesar de as receitas e os pagamentos estarem TODOS contabilizados, o
contribuinte procedeu, a seu favor e por sua conta e risco, a exclusão
INDEVIDA de receitas que auferira por prestação de serviços em que se
utilizara de empresas terceirizadas, como que deduzindo custos incorridos
nessa prestação.
Assim, a multa aplicada foi a de 150 %.
(...)
Tendo sido apurado que o contribuinte omitiu receitas e configurado o evidente
intuito de fraude, conforme esclarecido nos itens 2 e 5 supra, afasta-se a
aplicação do disposto no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN
(homologação tácita), e se leva a contagem do prazo decadencial para
efetivação do lançamento de oficio para o disposto no inciso I do art. 173, do
mesmo CTN.”
Cientificada do auto de infração, a Empresa apresentou Impugnação alegando,
resumidamente, o seguinte:
1. SÍNTESE DA NOTIFICAÇÃO
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

1.1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração — IRPJ e
tributação reflexa, relativo aos períodos base 2005 a 2008, levado a efeito pela
autoridade lançadora, em face da incompatibilidade entre as receitas
tributáveis informadas nas DCTF e DIPJ e as importâncias relativas às
movimentações bancárias.
1.2. A diferença entre os valores informados nas DCTF e DIPJ com aqueles
constantes da movimentação bancária corresponde exatamente à receita de
terceiros, decorrentes do agenciamento de cargas e que foram repassados às
empresas transportadoras que prestaram os serviços de frete, cujos repasses
foram contabilizados em conta especifica, não só para fins de apuração do
ICMS, mas também para que ficasse devidamente registrado nos livros
contábeis o montante exato dos ingressos financeiros que não compõem a
receita da empresa.
1.3. Todavia, sob o argumento de que a contribuinte não poderia ter procedido
dessa forma, eis que optante pelo regime de tributação com base no Lucro Real
(sic), os referidos valores foram considerados como omissão de receita e como
corolário, base de cálculo da notificação.
1.4. Convém esclarecer, desde já, que os valores repassados a terceiros se
referem aos serviços de agenciamento de cargas, que é uma das atividades
econômicas realizadas pela empresa autuada, conforme expressamente previsto
no seu objeto social e na própria situação cadastral perante a Receita Federal
do Brasil.
1.5. Com efeito, os valores não incluídos na base de calculo tributável da
autuada são apenas aqueles correspondentes aos fretes de terceiros, pois todas
as receitas oriundas dos fretes realizados com veículos próprios, bem como as
importâncias recebidas a titulo de agenciamento ou comissão, foram incluídas
na base de cálculo e oportunamente submetidas à tributação.
1.6. Tanto é verdade, que a base de cálculo do auto de infração se constitui
exclusivamente dos valores relativos aos "fretes pagos", ou seja, ao valor
relativo aos fretes de terceiros decorrentes da atividade de agenciamento, que
foram denominados pela autoridade lançadora como "subcontratações". Logo,
conforme referido no Termo de Verificação e de Encerramento de
Procedimento, a questão toda versa sobre a regularidade ou não da não
inclusão na base de cálculo tributável da autuada (indevidamente tratada como
"dedução"), dos valores repassados a terceiros, valores estes denominados de
"fretes pagos".
2. DA BASE DE CÁLCULO
2.1. Inicialmente, cumpre destacar que o objeto social da empresa autuada é o
transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de cargas e
o agenciamento de cargas, conforme se comprova com a inclusa cópia do
comprovante de inscrição e de situação cadastral. Como as duas atividades se
relacionam ao transporte de cargas, o objeto social da empresa autuada pode
ser confundido com apenas uma atividade, a de transporte.
2.2. Entretanto, o objeto social se divide em duas atividades completamente
distintas: a) transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional
de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, em que os serviços são
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

realizados com veículos próprios; e, b) agenciamento de cargas, em que os
serviços de transporte, embora agenciados pela empresa autuada, são
realizados diretamente por terceiros.
2.3. Como corolário, em relação aos serviços de transporte rodoviário com
veículos próprios, o valor integral relativo ao frete constitui receita da empresa
autuada, já que remunera exclusivamente os serviços por ela prestados, tanto
no que diz respeito ao agenciamento quanto ao transporte propriamente dito; e,
em relação aos serviços de agenciamento de cargas, o valor pago pelo tomador
dos serviços constitui, em parte, receita da empresa autuada, já que remunera
seus serviços de agenciamento, e em parte, o serviço de transporte
propriamente dito e que é prestado por outras empresas transportadoras.
2.4. Tanto a receita relativa aos serviços de transporte rodoviário com veículos
próprios, como a receita relativa ao agenciamento ou comissão, foi incluída na
base de cálculo e oportunamente submetida à tributação. Tanto é verdade, que
a base de cálculo do auto de infração se constitui exclusivamente dos valores
relativos às receitas de terceiros ou "fretes pagos".
2.5. Os valores relativos aos "fretes pagos", que constituem a receita das
empresas de transporte agenciadas, certamente também foram oportunamente
submetidos à tributação pelas referidas empresas, sob pena, inclusive, de
lavratura dos competentes autos de infração.
2.6. Com efeito, os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas
emitidos pela empresa autuada para acobertar a prestação dos serviços,
conforme previsto na legislação estadual, que inclusive admite seja a prestação
do serviço de transporte acobertada apenas pelo conhecimento de transporte,
são igualmente distintos, ou seja, para os serviços de transporte rodoviário com
veículos próprios, o documento tem formatação diferente daquele emitido em
relação aos serviços de agenciamento, conforme se observa das cópias
exemplificativas em anexo.
2.7. No caso do agenciamento, tratado no auto de infração como
subcontratação, o agenciador é quem efetivamente contrata a empresa que vai
realizar o transporte para o tomador dos serviços, que por sua vez admite seja
o serviço desta forma prestado, no Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas, é expressamente destacada do valor total dos serviços ou frete a
importância que remunera a empresa transportadora.
2.8. Todavia, como a legislação estadual, em especial a de Santa Catarina,
dispensa a empresa "subcontratada" do pagamento do ICMS, desde que o
imposto tenha sido destacado nos documentos fiscais emitidos pelo agenciador
ou "transportador contratante", a empresa autuada necessariamente precisa
contabilizar em seus livros fiscais o valor total dos serviços, já que o ICMS é
destacado pela empresa autuada nos documentos fiscais por ela emitidos, cujo
imposto é calculado sobre o valor total, não apenas sobre a comissão.
2.9. Além dos aspectos inerentes a compensação e/ou não-cumulatividade do
ICMS, a empresa autuada não teria como justificar o valor do imposto estadual
recolhido, que é calculado sobre o montante total da operação, se
contabilizasse apenas o valor da comissão.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

2.10. Além disso, ela também não teria como justificar ao Fisco Federal a
disparidade entre as receitas tributáveis informadas nas DCTF e DIPJ e as
importâncias relativas às movimentações bancárias, pois, embora não sendo
receita sua, o valor relativo ao frete pago às empresas transportadoras circula
pelas suas contas bancárias.
2.11. Dai a necessidade de criar no seu plano de contas uma conta especifica,
no caso a conta contábil no 1615 "fretes pagos a terceiros", para registrar os
ingressos/saídas financeiros que, embora não componham a receita da
empresa, transitam por suas contas.
2.12. A autuada reconhece agora que a forma de registro possivelmente não
tenha sido a mais adequada possível, pois, da forma como foi feita poderia
causar, como efetivamente causou, a impressão de que os ingressos desses
valores representariam receitas da empresa e as saídas despesas suas.
2.13. Todavia, tal conclusão decorre, especialmente, ao fato do auto de
infração ter sido levado a efeito pela autoridade lançadora exclusivamente com
base na incompatibilidade entre as receitas tributáveis informadas nas DCTF e
DIPJ e as importâncias relativas às movimentações bancárias.
2.14. Apurada essa incompatibilidade, deduz-se que a autoridade lançadora
presumiu tratar-se a diferença de valores "sonegados", razão pela qual
solicitou esclarecimentos sobre a forma de escrituração e de apuração da base
de cálculo, bem como acerca das receitas auferidas e eventuais abatimentos e
deduções. No Termo de Intimação Fiscal no 0003 (fl. 100), a autuada foi
intimada para prestar alguns esclarecimentos, sendo que no item "3" constou a
seguinte exigência:
“3. Esclarecimentos textuais quanto às formas escrituração e de apuração das
bases de cálculo do lucro presumido (forma de tributação do contribuinte),
especialmente quanto às receitas auferidas e eventuais abatimentos e deduções
que foram realizadas;”(destacamos)
2.15. Embora se presuma que não tenha sido intencional, o fato é que a
autoridade lançadora induziu a contribuinte, ou melhor, o próprio contador,
que assina em conjunto os documentos de fls. 103/148, já que elaborados por
ele, a informar que os valores relativos ao agenciamento ou "subcontratações",
teriam sido deduzidos da base de cálculo, quando na verdade, esses valores
sequer integram a receita da empresa.
2.16. 0 mesmo equívoco aconteceu por ocasião do atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 0006 (fl. 149), pois a informação de fls. 150 e seguintes
novamente vem de forma equivocada, pois, embora a contribuinte tenha
efetuado os registros em seus livros fiscais pelo valor total, na verdade as
receitas da empresa se constituem exclusivamente do valor integral relativo aos
serviços de transporte rodoviário com veículos próprios e o valor
correspondente ao serviço de agenciamento ou comissão.
2.17. Frise-se que a informação aportou aos autos de forma equivocada
porque, conforme já referido acima, os registros contábeis também foram
realizados de forma equivocada, pois esses ingressos teriam sido registrados
conjuntamente como as receitas da empresa, e na sequência deduzidos, quando
deveriam ter sido registradas diretamente como "receitas de terceiros".
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

2.18. Ou seja, além da conta contábil no 1615 "fretes pagos a terceiros", que é
uma "conta de saídas", a contribuinte deveria ter criado outra conta contábil
em seu plano de contas com a denominação de "receitas de terceiros" ou algo
equivalente como sendo uma "conta de entradas", de modo a separar
contabilmente as receitas da empresa das receitas de terceiros.
2.19. Todavia, não é o histórico de um registro contábil que deve estabelecer a
base de cálculo tributária, mas a caracterização da operação em si. Não
importa o rótulo que se dê aos ingressos financeiros, o que importa é saber se
esses ingressos se constituem ou não em receitas da empresa.
2.20. Com efeito, embora os registros contábeis possam efetivamente ter sido
efetuados de forma equivocada, o mesmo não acontece com os registros
tributários, ou seja, com os documentos relativos aos lançamentos tributários,
pois tanto as DCTF quando as DIPJ foram elaboradas corretamente, na
medida em que a contribuinte informou nestes documentos somente a receita
tributável, não incluídos os meros ingressos financeiros pertencentes a
terceiros.
2.21. Resta, pois, o confronto entre as informações contidas nos livros
contábeis com aquelas inseridas nas DCTF e DIPJ para se concluir quais deles
efetivamente espelham a realidade fática e consequentemente o valor efetivo da
base tributária.
2.22. Para tanto, nada mais apropriado do que analisar os Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas, que conforme já referido acima, substituem
as Notas Fiscais de prestação de serviço e que são a fonte ou origem de toda a
receita, tanto da empresa autuada, como das empresas que realizaram o
transporte relativo ao agenciamento, e que serviu de base de cálculo ao auto de
infração.
2.23. Com efeito, cumpre sinalar que em momento algum foi solicitado à
autuada que juntasse aos autos cópia dos documentos que deram origem aos
ingressos financeiros, nem ela se atentou para a importância de instruir suas
informações com referidos documentos, o que é compreensível, pois até então
estava ciente que seu procedimento era o correto e seria suficiente para
demonstrar a regularidade dos autolançamentos.
2.24. Diante disso é que se anexa nesta oportunidade cópias exemplificativas de
dois Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas relativos a cada mês
do período compreendido pelo auto de infração, sendo um relativo aos serviços
de transporte rodoviário com veículos próprios e outro relativo aos serviços de
agenciamento.
2.25. Sobreleva ressaltar, que nos documentos fiscais relativos aos serviços de
transporte rodoviário com veículos próprios consta apenas o nome da emitente
da mercadoria; do destinatário da mercadoria; da autuada como proprietária
do veiculo transportador; bem como um único campo destinado ao histórico
relativo ao valor dos serviços.
2.26. Já nos documentos fiscais relativos aos serviços de transporte rodoviário
relativo ao agenciamento ou "subcontratação", consta o nome da emitente da
mercadoria; do destinatário da mercadoria; a logomarca da autuada; um
terceiro como proprietário do veículo transportador; bem como dois campos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

destinados ao histórico relativo ao valor dos serviços, sendo um deles do valor
total dos serviços, incluído o valor do próprio ICMS e outro do valor exclusivo
do frete destinado ao proprietário do veiculo transportador.
2.27. Com efeito, apesar do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga,
que substitui a Nota Fiscal, ser impresso em formulário que visa atender
especialmente as exigências da Receita Estadual, que, aliás, é o órgão que
autoriza a impressão dos documentos fiscais, tais documentos não deixam
dúvidas acerca da diferença existente entre a prestação de serviços com
veículos próprios daqueles realizados com veículos de terceiros.
2.28. Cumpre esclarecer que todos os Conhecimentos de Transporte Rodoviário
de Cargas, relativos ao período compreendido pelo auto de infração se
encontram a disposição na empresa para eventual análise, mas diante do
volume de documentos e especialmente em face da clareza do auto de infração
no sentido de que a base de cálculo utilizada na notificação fiscal é exclusiva
aos valores contabilizados na conta no 1615 (fls. 365/385), a autuada entende
suficientes as cópias exemplificativas acima referidas.
2.29. Pois bem. Os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, que
são os comprovantes fiéis da origem, tanto das receitas da empresa autuada,
quanto dos ingressos financeiros pertencentes a terceiros, não deixam margem
de dúvida de que os valores relativos aos serviços de frete na parte relativa ao
agenciamento ou "subcontratação" foram repassados diretamente às empresas
prestadoras dos referidos serviços, embora tenham circulado pelo caixa da
empresa autuada, que na condição de agenciadora, era quem fazia os
pagamentos.
2.30. Ou seja, os valores expressamente destacados nos Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas como sendo o valor do frete destinado ao
proprietário do veiculo transportador, não constituem receita da empresa
autuada, pois não são valores auferidos em contraprestação à atividade
prestada por ela, já que o transporte é integralmente prestado por outras
empresas.
2.31. Portanto, na parte relativa ao agenciamento ou "sublocação", a receita
da empresa autuada é constituída exclusivamente da comissão, ou seja, da
diferença entre o valor total pago pelos serviços e o valor do frete já
devidamente destacado no conhecimento de transporte em favor do
proprietário do veículo que realiza o transporte.
2.32. Com efeito, o conceito de receita não abarca todo e qualquer ingresso de
recursos, mas apenas as entradas que importem em aumento do patrimônio da
pessoa jurídica sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no
passivo, vindo acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo. Em outras
palavras: um ingresso que, ato continuo e por força da lei ou do contrato é
repassado para outra pessoa jurídica, não se enquadra no conceito de receita.
2.33. Este é o entendimento praticamente unânime na doutrina pátria e que
pode ser sintetizado nas palavras de Geraldo Ataliba, que ao analisar situação
relativa ao ISS, assim se posicionou:
“0 conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo
dinheiro que ingressa nos cofres de determinada entidade. Nem toda entrada é
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

receita. Receita é entrada que passa a pertencer entidade. Assim, só se
considera receita o ingresso de dinheiro que venha integrar o patrimônio da
entidade que a recebe. As receitas devem ser escrituradas separadamente das
meras entradas. É que estas não pertencem à entidade que as recebe. Têm
caráter eminentemente transitório. Ingressam a titulo provisório, para saírem,
com destinação certa, em breve lapso de tempo.”
2.34. No Poder Judiciário, a matéria recebe exatamente o mesmo tratamento,
conforme acórdão exemplificativo a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL.
REPUBLICAÇÃO DO PRAZO POR MEIO DA IMPRENSA. DEVOLUÇÃO DO
PRAZO PARA A PARTE ADVERSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA I69/STJ E
597/STF. PRELIMINARES AFASTADAS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA DE SERVIÇOS " GORJETA".
IMPOSSIBILIDADE.
6. As receitas decorrentes da efetiva prestação de serviços são tributáveis pelo
ISS, consubstanciando o pagamento da prestação contratual correspondente.
Outrossim, as entradas que não provocam incremento no patrimônio
representam mera passagem de valores, a serem repassadas a terceiros, e não
implicam qualquer modificação no patrimônio da empresa. Distinção
necessária entre receita e entrada para fins financeiro tributários.
7. A "gorjeta", consoante estabelecido pela Consolidação das Leis do
Trabalho CLT, ostenta natureza salarial, materializando valores que são
repassados aos empregados, posto parte integrante de sua remuneração. O
prestador de serviços caracteriza-se como mero depositário dos valores
percebidos a esse título, o que afasta a incidência do ISS.
(Precedentes: REsp 776.152/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 13/02/2007, DJ 15/03/2007 p.268; Resp 399596/DF, 2 Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJ05/05/2004; Resp 107143/MG, r Turma, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ 13/12/1999; REsp 6627/RS, i a Turma, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 17/12/1992; RE 1120401RJ, 2' Turma, Rel. Min.
Francisco Rezek, DJ 02/12/1988.)
8. Agravo regimental desprovido”
2.35. O Conselho de Contribuintes Federal também já teve a oportunidade de
analisar vários casos em que se discutia justamente o conceito de receita, cujas
decisões não destoaram da posição doutrinária, conforme se observa no
acórdão exemplificativo a seguir:
“COFINS. BASE DE CALCULO. VALORES FATURADOS EM NOME
PRÓPRIO, REPASSADOS A TERCEIRO COMO COMISSÃO DE AGÊNCIA.
DISTINÇÃO
ENTRE
RECEITAS
E
ENTRADAS.
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
A
CONSTITUIÇÃO. Os valores faturados em nome próprio por veículo de
propaganda e depois repassados, a título de comissão, à agência de
publicidade, conforme disposições legais e regulamentares e a praxe do
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

mercado, não são receitas daquele nem integram a base de cálculo da
Contribuição por ele devida.
Distinção necessária entre receita e meras entradas. Se o legislador,
constituinte e ordinário, elegeu como base de cálculo da COFINS signo
presuntivo de riqueza, importa em desvalia do princípio constitucional da
capacidade contributiva a tributação de valores que não se agregam ao
patrimônio do contribuinte, mesmo quando faturados em seu nome, por
efetivamente pertencerem a terceiro, a quem posteriormente são repassados. A
interpretação das normas deve se conformar à Constituição Federal.”
2.36. Num passado mais remoto houve muitas decisões contrárias aos reclamos
das empresas de radiodifusão e das agências de publicidade. Todavia, o
amadurecimento da matéria demonstrou claramente a diferença entre receita
própria (aquela que é paga à emissora de rádio ou TV como remuneração pela
difusão da mensagem) e receita alheia (aquela que, embora paga à emissora de
rádio ou TV, corresponde ao montante da comissão que é repassada à agência
de publicidade).
2.37. Portanto, o Conselho de Contribuintes Federal tem sido sensível às
demandas de empresas que se insurgem contra autos de infração lavrados em
decorrência do não pagamento de tributos sobre as receitas repassadas a
terceiros e que verdadeiramente não se constituem em receita das empresas
indevidamente autuadas.
2.38. É que a receita necessariamente constitui um plus que se integra ao
conjunto de bens e direitos de titularidade da empresa. Assim, pode-se afirmar
com absoluta segurança que as receitas ingressantes na contabilidade das
pessoas jurídicas não podem ser tributadas quando tiverem como contrapartida
a saída desses mesmos valores.
2.39. Noutras palavras, se a receita tiver como destino final não o caixa da
empresa que emitiu a fatura, mas sim o de outra empresa (a que efetivamente
prestou o serviço ou vendeu a mercadoria, atuando a primeira como agente
cobradora dos valores que pertencem à segunda), não poderá haver tributação
a cargo da primeira, posto que inexistente a conformação do conceito legal de
receita.
2.40. Os ingressos contábeis somente constituirão receita tributável quando se
destinarem a incorporar o patrimônio da empresa. Se esta atuar como mera
intermediária pela qual transitam valores destinados a outras pessoas
jurídicas, então não haverá que se falar em auferimento de receita.
2.41. Agregue-se que não se pretende chegar à absurda conclusão, como
muitos contribuintes já tentaram no passado ressente, de excluir da receita os
valores pagos pela pessoa jurídica a seus fornecedores. Uma coisa é receita de
terceiros, outra é receita própria que se utiliza para pagar prestadores de
serviços ou fornecedores de mercadorias, insumos, peças, etc.
2.42. Portanto, ambas não se confundem e têm tratamento tributário diverso.
Quando a receita é alheia, a incidência tributária traz efeitos confiscatórios,
violando inclusive o art. 150, IV da Constituição, eis que os valores tributados
não pertencem ao titular do ingresso, que não terá o seu patrimônio
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

aumentado, mas a outra pessoa jurídica, esta sim, que terá o seu patrimônio
aumentado e que deve ser tributada.
2.43. Agregue-se a tudo isso, que a legislação de regência também aponta neste
mesmo sentido, conforme se observa da redação do art. 224 e seu parágrafo
único, do RIR/99, assim redigido:
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995,
art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).” (destacamos)
2.44. A receita de serviços da empresa autuada compreende o produto dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. O
resultado auferido nas operações de conta alheia é exatamente aquele
decorrente de comissões obtidas sobre representação de bens ou serviços de
terceiros.
2.45. Logo, comprovado através dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário
de Cargas, substitutos das Notas Fiscais, que são os documentos fiscais
representativos dos valores ingressados no caixa e/ou nas contas bancárias da
empresa autuada e que não deixam margem de dúvidas de que os denominados
"fretes pagos", representam exatamente a receita de terceiros, cujos
documentos infelizmente não instruíram o auto de infração, que a receita da
empresa autuada é exatamente aquela informada nas DCTF e DIPJ, não há
como se pretender tributar a empresa com base nos livros, que
equivocadamente teriam contabilizados todos os ingressos financeiros numa
mesma conta.
2.46. É que embora os livros contábeis não representem a forma mais
adequada para refletir a efetiva natureza dos ingressos financeiros, há
elementos suficientes a demonstrar a verdade material acerca da natureza
desses ingressos.
2.47. Tais elementos, ou seja, os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Cargas, atestam que os valores recebidos pelos serviços prestados decorrem de
duas modalidades distintas, uma deles, pela prestação de serviços de transporte
com veículos próprios, em que o valor total corresponde à receita da empresa,
a outra, pela prestação de serviços de agenciamento, em que a receita da
empresa corresponde apenas à comissão, tudo conforme objeto social da
empresa.
2.48. Logo, o que deve prevalecer é a verdade material, não tendo, a linguagem
utilizada no histórico dos livros fiscais, o condão de descaracterizar nem de
prevalecer sobre a verdade material.
2.49. Além disso, é importante destacar que a constituição do crédito tributário
na modalidade de lançamento por homologação ou autolançamento, foi
efetuado pela contribuinte de forma absolutamente correta, ou seja, em
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

consonância com a realidade fática ou verdade material, já anteriormente
estampada nos documentos fiscais que acobertaram a prestação dos serviços.
2.50. Portanto, o que ocorreu não foi uma dedução da base de cálculo
tributável, como equivocadamente teria constado nos livros contábeis e no
próprio auto de infração, mas uma não inclusão na base de cálculo tributável,
de parte dos ingressos financeiros, por não constituírem receita da empresa
autuada, mas sim de terceiros, que obrigatoriamente submetem tais valores à
tributação.
3. DA MULTA DE OFÍCIO
3.1. A autuada está plenamente convencida de que o auto de infração será
anulado em face dos argumentos fáticos e jurídicos expostos no item anterior e
como corolário, a multa de oficio será extinta, já que o acessório segue o
principal. Todavia, em face do principio da eventualidade, impugna-se também
a aplicação da multa, em especial na sua forma duplicada, também pelas
razões expostas na sequência.
3.2. Com efeito, a multa de ofício foi fixada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), ao argumento de que a conduta da contribuinte teria se
materializado por todo o período abrangido pela autuação e que o montante
das receitas omitidas seria notoriamente elevado.
3.3. Ocorre que a legislação federal que trata da aplicação das multas
estabelece uma graduação no seu percentual para cada tipo de infração. Assim,
nos casos de falta de pagamento nos prazos previstos na legislação especifica,
os contribuintes se sujeitam ao acréscimo da multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, percentual que fica
limitado a 20% (vinte por cento), nos termos do art. 61 e § 29, da Lei no
9.430/96:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 22 0 percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
3.4. No caso de lançamento de ofício, as multas base serão aquelas previstas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento) para os
casos de falta de pagamento ou recolhimento e de falta de declaração ou de
declaração inexata, nos termos do inciso I; e, 150% (cento e cinquenta por
cento), nos casos de sonegação, fraude ou conluio, nos termos do § 1o:
“I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.” (destacamos)
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

3.5. Logo, nos casos de simples falta de pagamento, os contribuintes se
sujeitam à multa de mora calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento,
por dia de atraso, percentual que fica limitado a 20% (vinte por cento); nos
casos de falta de declaração ou de declaração inexata, à multa de oficio de
75% (setenta e cinco por cento); e, nos casos de sonegação, fraude ou conluio,
à multa de oficio de 150% (cento e cinquenta por cento).
3.6. Como dito acima, o auto de infração enquadrou a autuada na hipótese
prevista no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64, ou seja, na hipótese de
sonegação, cujo dispositivo legal encontra-se vazado nos seguintes termos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;” (destacamos)
3.7. Da leitura crítica do art. 71 e seu inciso I, da Lei no4.502/64, observa-se
que são necessários dois requisitos essenciais para que se caracterize a
sonegação, quais sejam: a) existência de dolo; e, b) que a ação ou omissão do
contribuinte tenha impedido ou retardado o conhecimento por parte da
autoridade lançadora, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Inexistentes estes
requisitos, mesmo que apenas um deles, não há que se falar em sonegação.
3.8. Portanto, para que seja caracterizada a sonegação há que existir
inicialmente uma ação ou omissão dolosa, que nos termos do art. 18, inciso I,
do Código Penal é aquela em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo. Mas a noção de dolo não se esgota na realização de uma
conduta e seu resultado, é necessário que essa conduta e o respectivo resultado
impliquem em um fato criminoso.
3.9. Além disso, para que se caracterize o dolo é necessário ainda o desejo ou a
vontade consciente de realizar o fato criminoso. A consciência exprime a idéia
de previsão do resultado, à vontade, o desejo de concretizá-lo.
3.10. Logo, mesmo nas hipóteses de ação ou omissão do contribuinte que
impeçam ou retardem o conhecimento por parte da autoridade lançadora, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, se não estiver presente, o dolo, não há como se
aplicar a multa qualificada, mas apenas a multa de ofício base, que é de 75%
(setenta e cinco por cento), ou seja, suficientemente elevada para desestimular
a própria ação ou omissão culposa dos contribuintes.
3.11. Com efeito, no caso concreto não houve desejo ou vontade consciente de
realizar qualquer fato criminoso, pois a não inclusão dos valores relativos aos
ingressos financeiros que não constituem a receita da empresa, não teve o
propósito de reduzir a base de cálculo tributável da contribuinte. Os valores
não foram incluídos sob o entendimento de que não integram a sua receita,
conforme argumentos já expostos no item anterior.
3.12. Tanto é verdade, que o próprio relatório fiscal reconhece que a conduta
da contribuinte se deu sob o entendimento de que esses valores não fazem parte
da sua receita tributável:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

“O que ocorre foi que, INDEVIDAMENTE, o contribuinte desconsiderou de
sua base tributável (Lucro Presumido), as receitas oriundas das
subcontratações, pois que entendeu que os repasses a terceiros representariam
valores que NÃO são de sua propriedade, daí, NÃO tributáveis. Tais valores
foram pagos ao contribuinte que repassou-os, conforme conta contábil no
1615— "FRETES PAGOS".
Observa-se que o contribuinte de "pronto" declarou nesse expediente de
16/03/2010 (fls. 102), no item no 03, que deduziu de sua base de cálculo os
fretes pagos a terceiros, destacando que TUDO fora contabilizado.
A questão toda então, versa na discussão da regularidade dessa dedução, que
por NÃO ser a empresa tributada pelo Lucro Real, segundo opção própria em
DIPJ (fls. 153 à 175), NÃO poderia ter procedido dessa forma. A empresa
optou a apuração pelo Lucro Presumido, que NÃO comporta essas
deduções/exclusões.”
3.13 Frise-se que o entendimento das próprias instâncias administrativas do
Fisco Federal é no sentido de que a aplicação da multa de oficio qualificada só
é cabível quando ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito de sonegar,
devendo a autoridade fiscal carrear aos autos do processo provas do alegado.
3.14. Ocorre que no caso de que se cuida, além de não terem sido carreadas
aos autos quaisquer provas no sentido de que a contribuinte tivesse agido com
evidente intuito de sonegar, a própria autoridade lançadora concluiu, com base
no exame da documentação contábil, que os valores não foram incluídos na
base de cálculo tributável, não com o simples objetivo de sonegar tributo, mas
sim, sob o argumento de que tais valores não fazem parte da receita da
contribuinte.
3.15. Como o entendimento da contribuinte era e continua sendo no sentido de
que os ingressos financeiros relativos aos serviços de agenciamento, mas que
foram transferidos a terceiros, cujos valores estão devidamente destacados nos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, não fazem parte da
receita da contribuinte, sequer existiria fato gerador a ser declarado.
3.16. Portanto, além da inexistência de dolo, também não estaria presente o
outro requisito essencial previsto em lei para caracterizar a sonegação, eis que
não existiria ação ou omissão da contribuinte tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade lançadora, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
3.17. Diante disso, observa-se que não houve por parte da contribuinte
qualquer procedimento doloso que pudesse atrair a incidência do disposto no
art. 71, I, da Lei no 4.502/64, pois a não inclusão na base de cálculo tributável
dos meros ingressos financeiros, é fruto do entendimento de que referidos
valores não integram as receitas da empresa.
3.18. Logo, inexistente requisito essencial, ou seja, ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, não há como se
falar em sonegação. Ou seja, não estão presentes nenhum dos requisitos
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

previstos no art.71 caput e inciso I, da Lei no 4.502/64, a ensejar o
agravamento da multa.
3.19. No caso de que se cuida, ainda que se venha a concluir que os valores
relativos aos ingressos financeiros repassados a terceiros devam fazer parte da
receita da contribuinte, o que se admite apenas para fins de argumentação,
mesmo assim seria incabível a aplicação da multa dobrada, pois efetivamente
não houve dolo por parte da contribuinte, tanto que o procedimento foi
devidamente registrado nos livros contábeis.
3.20. Se a intenção da autuada efetivamente fosse a de sonegar, certamente não
teria registrado tais valores nos livros contábeis nem tampouco transitado as
importâncias pelas suas contas bancárias. Ou seja, o procedimento adotado
pela contribuinte é completamente incompatível com a idéia de sonegar.
3.21. Diante da inexistência de dolo seria inclusive injusta a penalização com a
multa de 150%. Aliás, a aplicação da multa duplicada, no caso, esbarraria até
mesmo no principio da isonomia ou igualdade, já que a autuada estaria sendo
penalizada com a mesma multa que é aplicada aos contribuintes que
verdadeiramente atuam no sentido de sonegar, ou seja, de não declarar valores
sabidamente devidos.
3.22. Além disso, a multa de 75% prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/96, ficaria praticamente sem utilidade, já que nos casos de mera falta de
pagamento aplica-se apenas a multa de mora. Portanto, a multa de ofício de
75% é a que deveria ter sido aplicada, eis que, no máximo, teria havido
declaração inexata, reservando-se a multa duplicada ou de 150% apenas para
os casos de sonegação, ou seja, quando presente o dolo e a omissão do fato
gerador.
4. DAS PROVAS
4.1. Embora houvesse quatro "pilares" importantes: a) valor da movimentação
bancária; b) valor registrado nos livros contábeis; c) valor informado das
DCTF e DIPJ; e, d) valor constante nos documentos fiscais que acobertaram a
prestação dos serviços, o procedimento administrativo foi estruturado apenas
sobre os três primeiros.
4.2. Ou seja, não se investigou a origem dos ingressos financeiros para se
concluir se efetivamente o seu montante integral ou se apenas parte desses
ingressos compunham a receita da empresa autuada. De todo modo, o
procedimento administrativo não deixa dúvidas de que a base de cálculo do
auto de infração é exclusivamente o montante relativo aos "fretes pagos".
4.3. Tanto é verdade que a própria autoridade lançadora reconhece
expressamente que a questão toda é saber se esses valores poderiam ou não ser
"deduzidos" da base de cálculo tributável. Frise-se que se o quarto "pilar"
tivesse composto a estrutura do procedimento administrativo, certamente o
auto de infração nem teria sido lavrado, ou então, a autoridade lançadora teria
levantado a seguinte indagação: "a questão versa na discussão se os ingressos
financeiros provisórios transferidos logo na sequência a terceiros compõem ou
não a receita da empresa autuada".
4.4. Diante disso, a autuada entende que as cópias exemplificativas de dois
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas relativas a cada mês do
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

período compreendido pelo auto de infração, sendo um relativo aos serviços de
transporte rodoviário com veículos próprios e outro relativo aos serviços de
agenciamento, são suficientes para o deslinde da questão, já que não há
discussão se esses valores teriam ou não sido repassados a terceiros "fretes
pagos", mas apenas se eles compõem ou não a receita da empresa autuada (se
poderiam ter sido "deduzidos").
4.5. Todavia, caso esta ilustre autoridade julgadora conclua pela necessidade
de maiores esclarecimentos e/ou provas, requer seja oportunizada a juntada de
novos documentos, em especial cópia de todos os Conhecimentos de
Transporte, bem como seja determinada, ainda que de ofício, a realização de
diligências e/ou perícias complementares, consoante faculta o art. 18 do
Decreto no 70.235/72 e demais disposições legais pertinentes à matéria, tudo
em homenagem ao principio da busca da verdade material.
4.6. Os motivos que ensejam a eventual perícia residem no fato de que
efetivamente todos os valores repassados a terceiros "fretes pagos" estão
devidamente destacados nos Conhecimentos de Transporte de Cargas
respectivos, de modo que estes documentos fiscais são o espelho fiel das
importâncias que compõem a receita da empresa autuada "comissões", bem
como das importâncias destinadas desde a origem para remunerar o serviço de
transporte propriamente dito ou receitas de terceiros "fretes pagos".
4.7. O quesito que a autuada pretende ver respondido, no caso de realização da
perícia, diz respeito basicamente se os documentos fiscais que acobertaram a
prestação dos serviços, ou seja, os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Cargas, que substituem as Notas Fiscais, destacam do valor total dos serviços,
a importância destinada desde a origem a remunerar o serviço de frete
propriamente dito, realizado por outras pessoas jurídicas.

5. DO PEDIDO
5.1. Em face dos fundamentos fáticos e jurídicos acima elencados, a autuada
requer a Vossa Senhoria seja anulado o auto de infração, eis que o crédito
tributário foi apurado em desacordo com a legislação de regência, ou,
alternativamente, seja determinado o cancelamento da multa de oficio eis que
também fixada em desacordo com a legislação de regência.

No julgamento realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a decisão foi desfavorável ao contribuinte, conforme Acórdão de no 15-035.296,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 11 de abril de 2014, do qual reproduzo
partes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2005, 2006, 2007, 2008
LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO.
Empresa transportadora que contrata em nome próprio, subcontratando a
prestação do serviço a terceiros, deve considerar o valor total recebido como
receita sujeita à tributação pelo lucro presumido.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

AGENCIAMENTO DE CARGAS. CARACTERÍSTICAS.
O contrato de agência tem em sua essência a atuação em nome de terceiro e
sob a orientação deste, operando-se a intermediação de negócios. A
contratação em nome próprio e a subcontratação não se enquadra como
agenciamento, ocorrendo apenas a transferência, por conta e risco da
transportadora contratada, da execução do transporte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:
2005, 2006, 2007, 2008
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO
A redução intencional da base de cálculo dos tributos, praticamente à metade,
com a informação ao fisco dos valores reduzidos, impede o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, das circunstâncias materiais do fato gerador do
tributo, caracterizando sonegação.

Voto
Conheço da Impugnação.
Inicialmente, indefiro o pedido de diligência e perícia formulado pela
Impugnante por considerar desnecessários ao deslinde da questão posta.
[...]
No mérito, a lide está caracterizada em dois aspectos do processo: o primeiro é
em relação à possibilidade de desconsiderar (ou deduzir), para fins de
apuração do lucro presumido, as receitas de transportes prestados por outras
pessoas jurídicas, mas contratados pela Autuada, segundo seu entendimento,
na condição de agente; o segundo é em relação à aplicação da multa
qualificada.
É matéria incontroversa que a Transportadora registrava os valores recebidos
em conta de receita, reduzindo desses valores os “Fretes Pagos”, registrados
na conta contábil no 1615, destacados nos conhecimentos de transporte pelo
menos na amostragem apresentada alcançando, dessa forma, a base de cálculo
sobre a qual aplicava a alíquota de 8% apurando o lucro presumido.
A Empresa alega que nos fretes realizados por terceiros atuou como agente,
percebendo apenas um percentual como receita sua, correspondente ao valor
cobrado menos o valor pago pelo frete realizado.
[...]
Aspecto de realce na relação da Autuada com as empresas proprietárias dos
veículos que realizavam o transporte é que ela atuava em nome próprio,
contratando os serviços para serem prestados por ela e não em nome das
supostas agenciadas. Assim, os documentos fiscais, assinaturas e o
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

compromisso civil de transporte para com a contratante era da Cabo e não das
empresas proprietárias dos veículos.
Como já foi apontado, no contrato de agência (representação comercial) o
agente atua em nome do agenciado, observando suas orientações. No caso
presente, a Transportadora atuou em nome próprio e, ante uma necessidade
operacional, subcontratou o transporte a terceiros, proprietários dos veículos.
O contrato firmado é entre a Transportadora Cabo e a contratante do serviço
de transporte. O terceiro, a empresa proprietária do veículo que realiza
efetivamente o transporte é que atua em nome da Cabo e não o contrário.
Está absolutamente claro que não houve nenhum tipo de intermediação, mas,
sim, a utilização de terceiros para, possivelmente, cobrir insuficiência da frota
própria.
Cabe destacar que a Autuada, em nenhum momento, calculou o lucro
presumido pelo percentual de 32% incidente sobre a receita da suposta
intermediação, como seria obrigada nos termos do artigo 15, § 1o, inciso III,
alínea “b” da Lei no 9.249, de 1995:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995:
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;”
Tampouco aplicou este mesmo percentual no cálculo do valor tributável
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), como determina o artigo 22
da Lei no 10.684, de 2003, ipsis litteris:
“Art. 22. O art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por
cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do anocalendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento”.
A própria Empresa, portanto, considera a suposta “comissão” recebida pelo
que intitula de “agenciamento de cargas” como receita da atividade de
transporte de cargas, caso contrário não aplicaria o percentual de 8% para
alcançar a base de cálculo segregando-a das demais receitas e aplicando o
percentual de 32%. É o que se vê de suas DIPJ, às folhas 157 a 160.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Estou convicto que a utilização de veículos de terceiros para a realização de
contratos efetivados em nome próprio não constitui agenciamento, devendo, a
receita relativa a esses serviços, integrar a base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), calculados na forma do lucro presumido, e compor o
faturamento para fins de tributação da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Vencida a primeira questão, passamos a tratar da multa de ofício no percentual
de 150%, qualificada, portanto, sob o argumento de que a Empresa excluiu
montantes elevados de sua receita operacional no cálculo do lucro presumido,
praticando sonegação, conforme previsto no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Não tenho dúvida de que a Empresa, intencionalmente, sujeitou à tributação e
informou à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB praticamente a
metade de sua receita operacional, sob a alegação de que não era receita sua.
A Empresa contratava os transportes, recebia os valores e pagava serviços de
outras empresas que, com veículos próprios, efetuavam efetivamente o
transporte por subcontratação.
Caso fosse tributada pelo lucro real, poderia deduzir o valor como despesa
necessária, mas, optando pelo lucro presumido, deveria oferecer toda a receita
à tributação, o que não fez, de forma intencional e contumaz.
Não fosse a Autuada alvo deste procedimento fiscal, ela permaneceria, ad
aeternum, pagando tributo a menor, sem que a autoridade tributária tivesse
meio de saber da redução indevida da base de cálculo.
Vejo presentes o dolo e o fato de a conduta impedir que a autoridade fiscal
tomasse conhecimento da circunstância material do fato gerador, qual seja, a
redução indevida da base de cálculo dos tributos.
Assim, mantenho a multa qualificada.
Cientificada em 05 de maio de 2014 da decisão de primeira instância, a
Interessada apresentou seu recurso voluntário, protocolado em 02 de junho de 2014, no qual
repete o inteiro teor das alegações trazidas na Impugnação, ora relatoriadas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito de se utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3o do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado, com exceção acerca da conclusão
quanto à qualificação da multa de ofício, posição da qual divirjo e mais adiante apresentarei
meus argumentos.
Feita a devida ressalva, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios e bons fundamentos:
Voto
Conheço da Impugnação.
Inicialmente, indefiro o pedido de diligência e perícia formulado pela
Impugnante por considerar desnecessários ao deslinde da questão posta.
[...]
No mérito, a lide está caracterizada em dois aspectos do processo: o primeiro é
em relação à possibilidade de desconsiderar (ou deduzir), para fins de
apuração do lucro presumido, as receitas de transportes prestados por outras
pessoas jurídicas, mas contratados pela Autuada, segundo seu entendimento,
na condição de agente; o segundo é em relação à aplicação da multa
qualificada.
É matéria incontroversa que a Transportadora registrava os valores recebidos
em conta de receita, reduzindo desses valores os “Fretes Pagos”, registrados
na conta contábil no 1615, destacados nos conhecimentos de transporte pelo
menos na amostragem apresentada alcançando, dessa forma, a base de cálculo
sobre a qual aplicava a alíquota de 8% apurando o lucro presumido.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

A Empresa alega que nos fretes realizados por terceiros atuou como agente,
percebendo apenas um percentual como receita sua, correspondente ao valor
cobrado menos o valor pago pelo frete realizado.
Da 8a Alteração de seu Contrato Social, registrada na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina em 9 de fevereiro de 2004, consta, na consolidação
do contrato, o seguinte objeto:
“O objeto da sociedade é de "TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS
EM GERAL". (fl. 86)”
Da 10a Alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina em 20 de julho de 2006, o objeto social foi alterado, nos
seguintes termos:
“a) a atividade que era de "Transportes Rodoviários de Cargas em Geral" para
"Transportes Rodoviários de Cargas em Geral (60.26.7.02) e Agenciamento de
Cargas (63.40.1.03)".(fl 91)
A conclusão inicial é de que, caso seja considerada procedente a alegação da
Autuada, isto valerá apenas a partir de agosto de 2006, uma vez que antes
desse mês ela não desenvolvia a atividade de agenciamento, por não constar de
seu objetivo social.
O Contrato de Agência (representação comercial) está disciplinado nos artigo
710 a 721 do Código Civil de 2002, que têm o seguinte teor:
“Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não
eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de
outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona
determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua
disposição a coisa a ser negociada.
Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este
o represente na conclusão dos contratos.
Art. 711. Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais
de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o agente
assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de
outros proponentes.
Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda
diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente.
Art. 713. Salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou
distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor.
Art. 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração
correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a
sua interferência.
Art. 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente,
sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se
torna antieconômica a continuação do contrato.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Art. 716. A remuneração será devida ao agente também quando o negócio
deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente.
Art. 717. Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser
remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de
haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos.
Art. 718. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à
remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das
indenizações previstas em lei especial.
Art. 719. Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força
maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados,
cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte.
Art. 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes
poderá resolvê-lo mediante aviso prévio de noventa dias, desde que
transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido
do agente.
Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da
razoabilidade do prazo e do valor devido.
Art. 721. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as
regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial.”
Para Humberto Theodoro Júnior (Do Contrato de Agência e Distribuição no
Novo Código Civil, disponível em www.mundojuridico.adv.br) o Novo Código
Civil abandonou o nome de “representante comercial”, substituindo-o por
“agente”, nos moldes do direito europeu.
Sobre o contrato em si, assim se manifesta o doutrinador:
“Como o Código Civil determina que ao contrato de agência devem ser
aplicadas, no que couber, as regras constantes de lei especial, é necessário
cotejar-se a definição codificada (art. 710) com a constante da Lei no 4.886/65
e das alterações da Lei no 8.420/92.”
Em primeiro lugar, é bom ressaltar que a lei especial define diretamente o
representante comercial (isto é, o agente) (art. 1o). Já o Código Civil enfoca o
contrato típico que vincula o representante e o representado (art. 710).
Assim, na definição do Código, o contrato de agência (ou de representação
comercial autônoma) é aquele pelo qual uma pessoa – o agente – assume, em
caráter não eventual, e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover
à conta de outra – o preponente ou fornecedor – mediante retribuição, a
realização de certos negócios, em zona determinada.
Dessa conceituação legal, deduz-se que o contrato de agência envolve: a)
relação entre empresários, dentro da circulação mercadológica de bens e
serviços; b) a relação, contudo, não é de dependência hierárquica entre
representante e representado, pois aquele age com autonomia na organização
de seu negócio e na condução da intermediação dos negócios do último
(embora tenha de cumprir programas e instruções do preponente); c) o objetivo
do contrato não é um negócio determinado, mas uma prática habitual, de sorte
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

que entre as partes se estabelece um vínculo duradouro (não eventual); d) a
representação importa atos promovidos por uma das partes à conta da outra,
configurando, portanto, um negócio de intermediação na prática mercantil de
interesse do representado; e) à prestação do serviço de intermediação do
agente corresponde o direito a uma remuneração ou retribuição, de maneira
que o contrato é bilateral, oneroso e comutativo; f) a representação,
finalmente, deve ser exercitada nos limites de uma zona determinada, ou seja,
cabe ao agente praticar a intermediação dentro de um território estipulado
pelo contrato, ou algo que a isso corresponda.”
Outros autores, contudo, entendem que o contrato de representação comercial
tem maior amplitude social do que o de agência, como é o caso de Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil, vol. IV:
tomo 2. São Paulo: Saraiva, 2008, p.389), in verbis:
“Não temos dúvida de que a representação comercial tem amplitude social
mais significativa, fato este observado por SILVIO VENOSA:
O contrato de agência situa-se qualitativamente, em plano inferior ao da
representação, razão pela qual não podem ser tomados como expressões
sinônimas, embora parte da doutrina o faça.
O representante comercial, entretanto, exerce atividade mais ampla, pois pode
participar da conclusão do negócio, efetivamente representando a parte que lhe
outorgou poderes, e, além disso, submete-se a registro específico em um
Conselho Regional de Representantes Comerciais, vinculado, por sua vez, ao
Conselho Federal, nos termos da Lei n 4.886/65 (alterada pela Lei n. 8.420/92),
inexigível dos simples agentes ou distribuidores. Caso o façam, passarão a
exercer atividade contratual típica de representante comercial.”
Independentemente da compreensão do tema (se representante comercial ou
não), o fato é que as características são semelhantes, podendo ocorrer algum
acréscimo de poderes à representação comercial. No caso em estudo, trata-se
de agenciamento puro, pelo que podemos buscar as características contratuais
apontadas por Humberto Theodoro Júnior.
A lição do doutrinador é conclusiva e podemos, a partir das características do
contrato por ele apontadas, traçar um comparativo com a atividade
desenvolvida pela Cabo Transportes.
Aspecto de realce na relação da Autuada com as empresas proprietárias dos
veículos que realizavam o transporte é que ela atuava em nome próprio,
contratando os serviços para serem prestados por ela e não em nome das
supostas agenciadas. Assim, os documentos fiscais, assinaturas e o
compromisso civil de transporte para com a contratante era da Cabo e não das
empresas proprietárias dos veículos.
Como já foi apontado, no contrato de agência (representação comercial) o
agente atua em nome do agenciado, observando suas orientações. No caso
presente, a Transportadora atuou em nome próprio e, ante uma necessidade
operacional, subcontratou o transporte a terceiros, proprietários dos veículos.
O contrato firmado é entre a Transportadora Cabo e a contratante do serviço
de transporte. O terceiro, a empresa proprietária do veículo que realiza
efetivamente o transporte é que atua em nome da Cabo e não o contrário.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Está absolutamente claro que não houve nenhum tipo de intermediação, mas,
sim, a utilização de terceiros para, possivelmente, cobrir insuficiência da frota
própria.
Cabe destacar que a Autuada, em nenhum momento, calculou o lucro
presumido pelo percentual de 32% incidente sobre a receita da suposta
intermediação, como seria obrigada nos termos do artigo 15, § 1o, inciso III,
alínea “b” da Lei no 9.249, de 1995:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995:
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;”
Tampouco aplicou este mesmo percentual no cálculo do valor tributável
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), como determina o artigo 22
da Lei no 10.684, de 2003, ipsis litteris:
“Art. 22. O art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por
cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento”.
A própria Empresa, portanto, considera a suposta “comissão” recebida pelo
que intitula de “agenciamento de cargas” como receita da atividade de
transporte de cargas, caso contrário não aplicaria o percentual de 8% para
alcançar a base de cálculo segregando-a das demais receitas e aplicando o
percentual de 32%. É o que se vê de suas DIPJ, às folhas 157 a 160.
Estou convicto que a utilização de veículos de terceiros para a realização de
contratos efetivados em nome próprio não constitui agenciamento, devendo, a
receita relativa a esses serviços, integrar a base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), calculados na forma do lucro presumido, e compor o
faturamento para fins de tributação da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Em face de observação feita pela Recorrente acerca de que, se soubesse da
posição fiscal teria migrado para a tributação pelo lucro real, oportuno destacar o raciocínio de
Jimir Doniak Jr em seu artigo “O Regime do Lucro Presumido no novo RIR/2018”, na obra
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Aspectos Jurídicos Relevantes do RIR/2018, onde o celebrado autor ressalta que a adoção da
tributação pelas regras do lucro presumido é uma opção dos contribuintes e este regime de
tributação se afasta da apuração do resultado da empresa. Daí que jamais poderia ser uma
imposição do legislador, pois se poderia estar pagando imposto sobre uma base superior àquela
efetivamente real. Quer se dizer que a escolha é do contribuinte, “as regras estão postas e o
contribuinte conscientemente sabe os benefícios e assume os riscos da escolha por nele feita.”
A adoção deste regime não permite a dedução e/ou exclusão de sua receita bruta
de eventuais receitas de transportes prestados por outras pessoas jurídicas, então contratadas pela
Recorrente.
Neste sentido, o Acórdão CARF de no 1201-000.876, de 12/03/2014:
DEDUÇÃO DE PAGAMENTO EM SUBCONTRATAÇÕES.
Haja vista que a Recorrente era tributada pelo Lucro Presumido, correto o
procedimento da Fiscalização em considerar como base de cálculo os valores
totais dos fretes recebidos, não cabendo, por falta de previsão legal, excluir
aqueles transferidos para terceiros pelos fretes subcontratados.
Também, o Acórdão CARF de no 1301-004.175, de 11/11/2019:
LUCRO PRESUMIDO. DESPESAS. RECEITAS REPASSADAS A TERCEIROS.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração da base de cálculo do IRPJ pelo Lucro Presumido,
não se permitem exclusões de despesas, nem de receitas repassadas a terceiros,
salvo hipóteses específicas expressamente previstas na lei.
Continuando com o voto da DRJ:
Vencida a primeira questão, passamos a tratar da multa de ofício no percentual
de 150%, qualificada, portanto, sob o argumento de que a Empresa excluiu
montantes elevados de sua receita operacional no cálculo do lucro presumido,
praticando sonegação, conforme previsto no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Não tenho dúvida de que a Empresa, intencionalmente, sujeitou à tributação e
informou à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB praticamente a
metade de sua receita operacional, sob a alegação de que não era receita sua.
A Empresa contratava os transportes, recebia os valores e pagava serviços de
outras empresas que, com veículos próprios, efetuavam efetivamente o
transporte por subcontratação.
Caso fosse tributada pelo lucro real, poderia deduzir o valor como despesa
necessária, mas, optando pelo lucro presumido, deveria oferecer toda a receita
à tributação, o que não fez, de forma intencional e contumaz.
Não fosse a Autuada alvo deste procedimento fiscal, ela permaneceria, ad
aeternum, pagando tributo a menor, sem que a autoridade tributária tivesse
meio de saber da redução indevida da base de cálculo.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

Vejo presentes o dolo e o fato de a conduta impedir que a autoridade fiscal
tomasse conhecimento da circunstância material do fato gerador, qual seja, a
redução indevida da base de cálculo dos tributos.
Assim, mantenho a multa qualificada.
Nestes termos, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo os
lançamentos relativos: do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no
valor de R$577.196,97 (quinhentos e setenta e sete mil, cento e noventa e seis
reais e noventa e sete centavos); da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor de R$311.686,39 (trezentos e onze mil, seiscentos e oitenta e
seis reais e trinta e nove centavos); da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), no valor de R$187.588,90 (cento e oitenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e oito mil e noventa centavos); e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$865.795,39
(oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e
nove centavos), acrescidos de multa de ofício qualificada no percentual de
150% e juros de mora.
[...]
Neste ponto, divirjo da posição assumida na decisão recorrida.
Apesar dos valores elevados, dos períodos considerados (4 anos calendário), não
vejo como possa tratar-se de uma “conduta dolosa” como afirmado pela autoridade fiscal
autuante.
Isto porque, como a própria autoridade já destacava em seu relatório fiscal, a
contribuinte havia excluído indevidamente as referidas receitas de tributação, dedução esta
devidamente contabilizada e que a empresa “não poderia ter procedido dessa forma”, pois
optou pela apuração pelo lucro presumido.
Me parece mais um equívoco de entendimento acerca da legislação tributária, do
que uma conduta intencional da Recorrente, matéria, aliás, que já se abateu em várias empresas.
De toda forma, acato os argumentos da recorrente e entendo que deva ser afastada
a qualificação da multa de ofício, devendo ser mantida a multa em seu patamar típico, de 75%.
Por força disto, temos que, por uma questão de ordem pública, devemos verificar
a necessidade ou não de eventual retificação do crédito tributário pela decadência.
Em se tratando de apuração pelo lucro presumido, o fato gerador é trimestral, de
forma que, no caso, a contagem do prazo decadencial deve observar o disposto no §4o do art.150
do CTN, ou seja, Fazenda Pública deve constituir o lançamento de ofício no prazo de cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador.
De se ver então, se ocorreu a decadência em algum dos trimestres objeto do
lançamento de IRPJ e de CSLL e/ou em algum mês, no caso de PIS e COFINS, considerando
que a ciência dos autos de infração se deu em 15/10/2010.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001130/2010-85

IRPJ / CSLL
FATO GERADOR –
FG
CINCO
ANOS
APÓS FG
DECADÊNCIA
31/03/2005
31/03/2010
SIM
30/06/2005
30/06/2010
SIM
30/09/2005
30/09/2010
SIM
31/12/2005
31/12/2010
NÃO
Para os demais trimestres, de 2006, 2007 e 2008, não ocorre, portanto, a
decadência.
Relativamente às Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, ocorreu a
decadência para os fatos geradores mensais ocorridos no período de janeiro a setembro de
2005.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação
da multa de ofício e reconhecer a decadência para (i) os lançamentos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL relativamente
aos fatos geradores trimestrais findos em 31/03/2005, 30/06/2005 e 30/09/2005 e (ii) e para os
lançamentos das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativo aos fatos geradores
mensais no período compreendido entre janeiro a setembro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 853
DF CARF MF
Original